Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000096-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), MARIA DILMA DE BRITO - CPF: 284.800.071-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE InsTRUMENTO – a
ÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO DE AMBAS AS PARTES –

APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANTO À PARTE DAQUELE QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC, quando a perícia for determinada de ofício, fica sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais da parte atribuída àquele que é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000096-20.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA DILMA DE BRITO

EMBARGADA: CREFISA S/A CREDITO FINANC. E INVESTIMENTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DILMA DE BRITO

em face do acórdão desta Câmara (Id. 40639493), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso,
para reformar em parte o
decisum
de primeiro grau e determinar que o custeio dos honorários periciais seja rateado entre as partes.

Em suas razões de Id. 40719962, a embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que não observou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à seu favor, o que impõe que os honorários periciais sejam pagos na forma dos parágrafos do art. 95 do CPC, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios
.

Contraminuta ofertada no id. 41883996.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos com o intuito de sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 40639493, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO DE AMBAS AS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC –
REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O pagamento dos honorários periciais, quando determinada de ofício pelo Juiz, deve ser rateada pelas partes, nos termos do art. 95 do CPC. Quando o valor dos honorários periciais for arbitrado de forma razoável pelo trabalho realizado pelo perito nomeado pelo juízo, não se mostra pertinente a sua minoração.
”

Em suma, a embargante aponta que não foi observado a sua condição de beneficiária da assistência judiciária gratuita
, o que, de fato lhe assiste razão.

É que o art. 95
do CPC
dispõe que
“c
ada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Por sua vez, nas hipóteses em que o pagamento recair sobre aquele que faz jus à gratuidade, o
§3o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, estabelece
:

“Art. 95. [...]

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

[...]

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Aliás, é a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.
Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

(N.U 1004487-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA – INVALIDEZ INEXISTENTE - HONORÁRIOS PERICIAIS – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“ (...)III.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, "a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
" (STJ, REsp 1.646.164/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.502.949/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/05/2017. IV. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017)”
(N.U 0002290-79.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e fazer constar do v. acórdão que
o custeio dos honorários periciais a ser rateado entre as partes deve observar o disposto no art. 95, §3o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020